Tribunal: TJBA
Processo: 8040154-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040154-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se discute a exigibilidade de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) de empresa em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial; (ii) nulidade do título executivo fiscal; (iii) competência municipal para instituição e cobrança de taxa de fiscalização sobre atividades de telecomunicações. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 4. O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, mas os atos constritivos devem ser submetidos ao juízo recuperacional, nos termos do art. 6º, §7º-B da Lei 11.101/2005. 5. A análise da nulidade do título executivo e da inconstitucionalidade da exação demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir matérias que demandem dilação probatória. 2. Os atos constritivos determinados em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao controle do juízo recuperacional." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; CTN, art. 77; CF/1988, art. 145, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP; Súmula 393/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8000475-98.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante OI S.A. e, agravado, MUNICÍPIO DE GLÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.